Tribunal: TJMT
Processo: 0005593-14.2017.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005593-14.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYNA SOARES GOMES - CPF: 055.478.461-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAN ARAUJO DA SILVA - CPF: 011.225.641-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VIVIANE NOGUEIRA PEREIRA RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – NEGATIVAS DE AUTORIA CONTRADITÓRIAS ENTRE SI – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VERSÕES DIVERGENTES DOS SENTENCIADOS – PROVAS INQUISITORIAIS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS EM JUÍZO

– DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA DO FURTO INDUVIDOSA – INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA UM DOS SENTENCIADOS – VIABILIDADE – INDIVÍDUO MENOR DE 21 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do painel fático-probatório produzido, a exemplo das declarações dos policiais militares, com detalhes da autoria, produzidas ainda na fase inquisitorial e satisfatoriamente corroborada em Juízo, e, sobretudo tendo em vista que as versões dos apelantes encontram-se contraditórias, inclusive entre si, e sem apoio em nenhum outro elemento probatório, é indiscutível que a condenação pela prática do crime de furto qualificado deve ser mantida, ao mesmo tempo que encontra-se rechaçada a desclassificação da conduta delituosa para a mera figura de receptação, porque se trata de tese incondizente com as provas produzidas.

Tendo em vista que um dos sentenciados era, à época dos fatos, menor de 21 anos de idade,
faz jus à aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 5593-14.2017.811.0040, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop,
Thaynã Soares Gomes
foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 17 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos, e
Willian Araújo da Silva
, condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 24 dias-multa, ambos pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV, do Código Penal.

Os sentenciados
foram devidamente intimados, oportunidade em que
Willian Araújo da Silva
informou possuir interesse em apelar, enquanto
Thaynã Soares Gomes
alegou desinteresse (Id. 122784962, pp. 134-143).

Assistidos pela Defensoria Pública estadual, foi interposto o presente recurso de apelação criminal, acompanhado das inclusas razões recursais (Id. 122784962, pp. 105-110), nas quais almejam a absolvição, ao argumento, em síntese, de que não ficou devidamente comprovada a autoria delitiva atribuída a eles, sobretudo porque a vítima não sabe quem foram os autores do delito e os policiais militares, ouvidos como testemunhas na fase judicial, nem sequer se recordam dos fatos.

Subsidiariamente, pugnam pela desclassificação do delito para a hipótese do crime de receptação, art. 180, CP, e, especificamente em relação ao apelante
Thaynã Soares Gomes,
pede a incidência da atenuante da menoridade relativa, uma vez que, à época dos fatos, era menor de vinte e um anos de idade.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 122784962, pp. 114-118, rebatendo as pretensões absolutória e desclassificatória, e, por outra vertente, entende que merece parcial provimento o apelo, apenas para que seja aplicada a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, adotando os fundamentos da representante ministerial de origem (Id. 132034688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Consoante o relatado,
Thaynã Soares Gomes
foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 17 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos, e
Willian Araújo da Silva
, condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 24 dias-multa, ambos pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV, do Código Penal.

De acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pela magistrada singular, tem-se que, no dia 19 de junho de 2017, por volta de 01h30min, na residência situada na rua Matrinxã, n. 35, bairro Camping Clube, no município de Sinop, os ora apelantes, agindo com unidade de desígnios, com manifesto
animus furandi
, com destreza e durante o repouso noturno, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em dois aparelhos de celular, modelos J7 e J5, ambos da marca
Samsung
, avaliados em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), bem como um veículo, modelo Gol, marca Volkswagem, cor vermelha, placa NUB-8077, avaliado em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), pertencentes à vítima Viviane Nogueira Pereira Rodrigues.

A Defensoria Pública estadual interpôs o presente apelo, almejando, primordialmente, a absolvição de ambos os sentenciados, aos
argumentos, em síntese, de que não ficou devidamente comprovada a autoria delitiva a eles atribuída, sobretudo porque a vítima não sabe quem foram os autores do delito e os policiais militares, ouvidos como testemunhas na fase judicial, nem sequer se recordam dos fatos.

Contudo, após análise que procedi de todo o conteúdo dos autos, vejo que a pretensão defensiva é descabida.

Ressai dos autos que a materialidade encontra-se indiscutivelmente comprovada, por meio do termo de apreensão (Id. 122784960, p. 16), termo de reconhecimento de objeto (Id. 122784960, p. 18), auto de avaliação (Id. 122784960, pp. 36-37), boletim de ocorrência (Id. 122784960, pp. 38-42), e relatório da autoridade policial (Id. 122784960, pp. 52-53).

Quanto à autoria delitiva, também está satisfatoriamente comprovada.

Convém esclarecer que os acusados sofreram acidente automobilístico na BR 163, oportunidade em que, primeiramente, a Polícia Rodoviária Federal se deslocou até o local, identificou os envolvidos, e, diante das informações desencontradas de
Willian
e
Thaynã
a respeito do veículo e telefone celular encontrado, acionaram a Polícia Militar, a fim de que fosse até o hospital para auxiliar nos procedimentos necessários.

Os policiais militares Marcelo Camara da Silva e Evandro Schimidt Quadros, ainda na fase investigativa, declararam que foram informados via Copom, a respeito do acidente na BR, entre Sinop e Sorriso, e diante da informação de que o veículo possivelmente seria objeto de furto, foram até o hospital em que os envolvidos no acidente estavam, e entrevista com os suspeitos:

“(...) os mesmos disseram ter furtado o veículo VW/GOL de cor vermelha, e no momento em que estavam trazendo o mesmo para ser vendido na cidade de SORRISO, foram vítimas de acidente de trânsito, e que juntamente com o veículo ainda furtaram um aparelho celular de marca Samsung/J7, de cor azul (...).”
(Id. 122784960, p.12).

Ainda na fase inquisitorial, o apelante
Willian Araújo da Silva
, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 122784960, pp. 26-27), enquanto
Thaynã Soares Gomes,
ao ser interrogado pela autoridade policial, narrou que:

“(...) que
não teve participação; Que conhece o conduzido Willian Araújo da Silva da praça onde os mesmos usam drogas, na cidade de Sinop; Que o interrogando afirma que na madrugada de hoje estava no lanche Duda Mel, quando o conduzido Willian Araújo da Silva juntamente com o suspeito Matheus chegaram dando dinheiro para as “putas” e querendo comprar drogas e convidaram o interrogado para vir a Sorriso consumirem drogas; Que o conduzido Willian Araújo da Silva juntamente com o suspeito Matheus chegaram ao lanche Duda Mel, onde o interrogando estava por volta de 01:30 da madrugada; Que o interrogando afirma que o suspeito Matheus é morador de rua; Que o acidente aconteceu por volta de 03:30 da madrugada, dando várias capotadas; Que afirma que não sabia que o veículo e os objetos que estavam no interior do veículo eram produtos de furto: Que desconhecia o furto realizado na madrugada de hoje.”
(Id. 122784960, pp. 32-33).

Dessarte, das provas inquisitoriais, percebe-se a presença de sensíveis indícios de autoria atribuídos aos apelantes.

No que diz respeito às provas judiciais, o apelante
Thaynã Soares Gomes,
embora intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, e, portanto, foi decretada sua revelia.

Em contrapartida, o apelante
Willian Araújo da Silva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sustentou que não participou do evento criminoso, alegando que no dia do fato saiu com Thaynã apenas para usarem drogas. Declarou que um terceiro chegou ao bar Dudamel, dirigindo o veículo objeto do furto e que os três se dirigiram até a cidade de Sorriso para comprar entorpecentes, pois naquela cidade (Sinop) não teriam conseguido. Esclareceu que o terceiro rapaz dirigiu o veículo e, em certo ponto, capotou o carro. Declarou que conhecia Thaynã, pois costumavam utilizar entorpecentes juntos, mas que não participou deste crime de furto. Relatou que não fugiu do local do fato, após o acidente, porque não tinha conhecimento do crime de furto e informou que Thaynã se machucou, de modo que permaneceu no local para ajudá-lo.

Destaco o conteúdo mais detalhado transcrito nas razões recursais defensivas:

“É, eu conheço o Thaynã do tempo que eu usava droga na rua na praça, o Thaynã, nós estava no bar ‘‘Duda Mel’’ entendeu? E chego esse cara com um carro entendeu? O cara querendo usar droga entendeu? Nóis procuro droga aqui, nois não achamo muita droga aqui, e ele pediu se a gente queria i pra Sorriso compra droga, nós fomos com ele; Entendeu? O que eu não deixei descrito foi isso, na hora que o carro capotou entendeu? Ele pegou uma carona, e o que ficou no carro foi o Thaynã, Thaynã tava machucado, eu não tava, pode ver no meu exame que eu não tinha, eu tinha motivos pra fugir se eu que tivesse roubado o carro, mas eu fiquei com ele lá até a ambulância chegar, eu fui com ele de ambulância pro hospital entendeu? Não mediei fuga por que eu não devo nada desse processo ai; Não tinha nem a ciência que o carro era roubado; Por causa do vicio da droga, sabia onde tinha droga, fui busca com o cara do carro e o Thaynã entendeu? Nisso, o cara capotou o carro; O cara eu nunca tinha visto na vida, o Thaynã conhecia ele como usuário da rua, não sei qual que é a situação dele; Uma por que eu nem conheço esse camping clube que falaram que roubaram ai, como que eu lá do centro ia ter acesso pra entra nesse, diz que é um trem particular, deve ter alguma coisa que vai mostra se eu entrei ou não entrei nesse lugar entendeu? Agora, imagina eu, morador de rua do centro, sai daqui andando até o camping clube, eu sei hoje, o camping clube fica pra lá do presídio por que já me falaram entendeu? Não sou daqui entendeu? Só (...) dos fatos, mas esse crime eu não cometi (sic).”
(Id. 122784962, pp. 106-107).

A vítima Viviane Nogueira Pereira Rodrigues, ouvida na fase judicial, ratificou suas declarações inquisitoriais, e, disse que, embora não tenha visto os autores do furto em sua residência, declarou que eles adentraram, durante a madrugada, quando ela e os demais familiares já estavam dormindo, oportunidade em que os indivíduos subtraíram dois telefones celulares, quantia em dinheiro e seu veículo.

De outro lado, constam as declarações judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Nesse ponto, a testemunha PM Marcelo Câmara da Silva, relatou que, embora não se recordava detalhadamente dos fatos, foi identificado que o veículo em que os acusados estavam, e que sofreram o acidente, havia sido furtado naquela madrugada, razão pela qual os encaminharam em seguida para a sede policial e ratificou os demais termos de suas declarações inquisitoriais.

Por sua vez, o PM Evandro Schimidt não se recordou dos fatos em Juízo.

Como visto da prova testemunhal produzida, não há espaço para a súplica absolutória. No caso, os apelantes apresentaram escusa a respeito do fato de terem sido encontrados no carro furtado. Sustentaram que estavam de carona, indo até o município de Sorriso, para comprarem droga e que não tinham conhecimento que o veículo era furtado. Entretanto, olvidaram-se de orquestrar todos os detalhes.

Thaynã Soares Gomes,
na fase investigativa, como transcrito alhures,
afirmou que naquela madrugada estava na lanchonete “Duda Mel”, quando então o coapelante Willian Araújo da Silva chegou juntamente com um terceiro, chamado Matheus, inclusive dando dinheiro para as “putas” e querendo comprar drogas, e o convidaram para ir até a cidade de Sorriso consumir drogas.

De maneira diversa,
Willian Araújo da Silva
, alegou em Juízo, que já estava na companhia de Thaynã, quando chegou uma suposta terceira pessoa, já com o veículo, objeto do furto, e, após, os três se dirigiram até a cidade de Sorriso para comprar entorpecentes.

Além da discrepância a respeito de circunstância relevante e fundamental acerca do momento em que estavam no estabelecimento “Duda Mel, ou seja, se no local estava apenas Thaynã, ou ambos, o fato é que nenhuma testemunha foi arrolada em suas defesas, de modo que, tanto uma quanto a outra versão – de que chegou a terceira pessoa, indicada como sendo Matheus, já naquele veículo, chamando-os para irem até Sorriso – não encontra qualquer amparo nos autos.

Observa-se assim, a impossibilidade de dar amparo à súplica absolutória, pois, como exaustivamente se sabe, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal,
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Portanto, apesar da pouca lembrança dos policiais militares a respeito dos fatos, isso não implica dizer que não existem provas judiciais a respeito da autoria delitiva. Como dito, ficou incontroverso dos autos que os apelantes foram localizados momentos após a ocorrência do furto na residência da vítima, durante um acidente com o veículo furtado, e, na ocasião ainda estavam na posse de um aparelho celular e quantia em dinheiro também subtraídos da residência, e não apresentaram qualquer álibi ou escusa satisfatória, lembrando que versão sustentada em Juízo pelo apelante
Willian
e aquela extrajudicial apresentada por
Thaynã
, além de contraditórias entre si, não encontram respaldo em qualquer outro elemento probatório dos autos.

Em outras palavras, não há nada que possa comprometer as declarações dos agentes estatais, produzidas de modo detalhado ainda na fase inquisitorial, se devidamente corroborada, ainda que superficialmente em Juízo.

Sobre a questão, trago o seguinte entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte:

“(...) 2 – Em que pese a negativa de autoria da defesa, se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, em especial, palavras da vítima, testemunha e dos policiais militares que prenderam o réu em flagrante, a comprovam, revelam-se suficientes para dar ensejo à condenação do apelante; (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 96594/2017 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.4.2018).

Dessarte, sem delongas, a condenação de
Thaynã Soares Gomes
e
Willian Araújo da Silva
, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV, do Código Penal, deve ser mantida.

E, como tal, uma vez comprovada a conduta do furto, não há falar em desclassificação para a hipótese de receptação, prevista no artigo 180,
caput
, do Código Penal, até por questões óbvias, sobretudo porque a tese não encontra respaldo nem mesmo nas declarações dos recorrentes, que, como amplamente visto, apresentaram negativa geral de autoria, de modo que a
pretensão defensiva
não é avalizada por nenhuma testemunha.

No que diz respeito à aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, em benefício de
Thaynã Soares Gomes,
entendo que a pretensão é válida.

Conforme consta dos autos, a exemplo da qualificação contida na denúncia (Id. 122784960, pp. 7-9), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório policial (Id. 122784960, pp. 31-33), o apelante nasceu em 18.9.1996, e, portanto, à época dos fatos – 19.6.2017 –, possuía apenas 20 anos de idade.

Procedo com o reajuste da reprimenda.

A pena-base permanece mantida em 2 anos e 6 meses de reclusão, sobre a qual incide, agora, a atenuante da menoridade relativa, de modo que fixo a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, em razão da figura do furto noturno, aumento a pena em 1/3, e fixo-a em 2 anos 8 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, a qual torno definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras de pena.

Por todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, apenas para fazer incidir a atenuante da menoridade relativa em benefício do apelante
Thaynã Soares Gomes,
e, via de consequência, fixo sua
pena definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa
, mantendo-se os demais termos da condenação, a exemplo do regime inicial aberto e a substituição da pena corpórea por restritivas de direito, e, em relação a
Willian Araújo da Silva,
mantenho intacta a condenação bem como a reprimenda aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022